Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701599-29.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMIANA TEREZA DE SOUZA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento no qual a parte autora buscava decisão para que sua RPV fosse expedida no valor de até 20 salários mínimos, cuja antecipação restou indeferida. Apresentadas as contrarrazões, veio comunicação do juízo de origem no sentido de que a parte autora tinha renunciado valores superiores a 10 salários mínimos. Também veio pedido de desistência do recurso. Em face do exposto, homologo o pedido de desistência para que produza seus jurídicos e legais efeitos, razão pela qual declaro o recurso extinto sem entrar no mérito. Custas recolhidas. Em razão do processamento do agravo, com a apresentação de contrarrazões em segunda instância, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários para o Distrito Federal, o que arbitro em R$300,00, corrigidos pelo INPC e mais juros de 1% ao mês, a contar da preclusão. Intime-se. Precluso, comunique à origem e arquivem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021 15:00:59. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator